Tribunal: TJES
Processo: 5004697-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004697-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON PEREIRA GUIMARAES VIANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA BASEADA NA GRAVIDADE DO DELITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto sob fundamento de ausência do requisito subjetivo, embora reconhecido o cumprimento do requisito objetivo. A defesa alegou preenchimento de ambos os requisitos, boa conduta carcerária e exame criminológico favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial que indefere a progressão de regime prisional pode ser validamente fundamentada apenas na gravidade concreta do delito praticado, ainda que presente exame criminológico favorável e ausência de faltas disciplinares no curso da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme o art. 112 da Lei de Execução Penal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o exame criminológico, quando determinado, constitui o parâmetro adequado para aferição do requisito subjetivo, e sua conclusão favorável indica o preenchimento desse critério.

5. O juiz da execução não está vinculado ao laudo criminológico, mas deve apresentar fundamentação concreta e individualizada com base em fatos ocorridos durante a execução da pena para justificar eventual indeferimento.

6. A gravidade do delito e as circunstâncias do crime, embora relevantes na fixação da pena, não constituem elementos idôneos, por si sós, para negar a progressão de regime durante a execução, conforme precedentes do STJ.

7. No caso, não há registro de faltas disciplinares, e o apenado apresenta bom comportamento, desempenho laboral e dedicação aos estudos, o que corrobora o exame criminológico favorável.

8. A fundamentação utilizada pelo juízo de origem se baseou exclusivamente na gravidade do crime e em elementos já considerados na sentença penal condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido
.

Tese
s
de julgamento
:

1. A gravidade concreta do delito praticado não é fundamento suficiente para negar a progressão de regime prisional quando presentes o requisito objetivo e exame criminológico favorável.

2. O juiz da execução pode afastar o exame criminológico, desde que o faça com base em elementos concretos da execução penal e de forma motivada.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 112; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp n. 2.017.158/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7/3/2023, DJe 14/3/2023; STJ, AgRg no HC n. 819.271/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 822.067/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023; STJ, HC n. 678.263/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/10/2021, DJe 22/10/2021; STJ, AgRg no HC n. 980.810/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/3/2025, DJe 31/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5004697-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERSON PEREIRA GUIMARAES VIANA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
WANDERSON PEREIRA GUIMARAES VIANA

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que, nos autos
Execução Penal
, indeferiu a progressão do regime prisional do apenado, ante o não preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões, ao mov. 350.1 da Execução Penal (ID 12910815), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o agravante preenche todos os requisitos para a progressão, tendo cumprido o tempo necessário para a mudança e demonstrado bom comportamento durante o cumprimento da pena;
(ii)
o exame criminológico realizado foi favorável, atestando a aptidão do apenado para o regime semiaberto; e
(iii)
“
embora o crime de latrocínio seja grave, a sua natureza e circunstâncias já foram consideradas na dosimetria da pena, conforme preceitua o artigo 59 do Código Penal. Utilizar tal fundamento novamente para negar benefícios previstos em lei configura bis in idem, afrontando os princípios basilares do direito penal
”.

Contrarrazões apresentadas no mov. 363.2 (ID 12910815), pelo
provimento
do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 365.2 da Execução Penal (ID 12910815).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13149273, em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem. Sabe-se que, segundo o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário) para a concessão da progressão de regime.

O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e
levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal
, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

Ainda, vale registrar o entendimento da Corte Cidadã no sentido de que o requisito subjetivo estará preenchido no momento da realização do exame criminológico favorável ao apenado, quando determinada a sua elaboração. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MARCO INICIAL.
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CONSTATAÇÃO DO ÚLTIMO REQUISITO SUBJETIVO. PREENCHIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO. 1- (...) In casu, ante a determinação de realização de exame criminológico, o requisito subjetivo somente restou implementado no momento da realização do exame favorável ao ora agravante, qual seja, dia 10/10/2021 (fl. 70), razão pela qual deve ser considerado como data-base para a progressão de regime, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Portanto, o termo inicial para nova progressão de regime deverá ser a data em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data do efetivo ingresso do apenado no regime atual, ou a data em que deferida a progressão de regime.
IV - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "Os requisitos para a progressão de regime não se limitam à verificação do lapso temporal e do atestado de conduta carcerária. Desse modo, pode-se concluir que somente com a conclusão do exame criminológico foi implementado o último requisito pendente para a progressão de regime"(AgRg no HC n. 734.687/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/5/2022).
Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.017.158/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.) 2- No caso, o Tribunal, em consonância com tal diretriz jurisprudencial, considerou como data-base para a nova progressão de regime prisional, o dia em que foi realizado o exame criminológico, e se implementou, em consequência, o último requisito (subjetivo). 3- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 819.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.6.2023) (Grifei)

_______________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPLEMENTAÇÃO DE REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A jurisprudência assente deste Tribunal considera que, sendo determinada a realização de exame criminológico complementar, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Caso dos autos.
Precedente: HC n. 414.156/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 29/11/2017 (AgRg no HC n. 620.573/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/12/2020). 2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 780.829/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 31.3.2023) (Grifei)

Contudo, de fato, não é vedado ao julgador o indeferimento da progressão quando, a despeito do exame criminológico favorável, entender não implementado o requisito subjetivo, desde que aponte particularidades fáticas que expressem a ausência de mérito do condenado.

Aliás, “
O magistrado não está vinculado ao atestado emitido pela direção carcerária, "sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos" (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/8/2021), tampouco ao exame criminológico favorável, desde que evidencie, de maneira concreta e particularizada, a ausência de mérito do reeducando
” (AgRg no HC n. 822.067/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)

Na hipótese, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de progressão de regime formulado pelo sentenciado, embora reconhecendo o cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

Constatou que, não obstante a conclusão favorável do exame criminológico — o qual atestou a aptidão do apenado para o regime semiaberto —, o Juízo entendeu que não se encontrava preenchido o requisito subjetivo.

Fundamentou, para tanto, a gravidade concreta do delito praticado, tratando-se de latrocínio cometido em contexto social de vulnerabilidade institucional, durante a greve da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Destacou, ainda, o fato de o crime ter resultado na morte de um policial civil, após troca de tiros no momento da tentativa de prisão em flagrante, em circunstâncias que evidenciam, segundo o julgador, ousadia e periculosidade acentuadas.

Com efeito, o julgador ressaltou o que a sentença condenatória já havia reconhecido na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ao avaliar negativamente as vetoriais da culpabilidade e as consequências extrapenais do crime.

Ocorre que, a gravidade concreta do delito e as nuances reconhecidas em sentença em relação ao fato criminoso, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do apenado durante a execução penal, não justificam o indeferimento do benefício da progressão de regime pelo não preenchimento do requisito subjetivo. Neste sentido, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. EXAME CRIMINOLÓGICO QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária e laudo de exame criminológico favorável, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

2. No caso sob apreciação, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente sua conclusão acerca da ausência do requisito subjetivo para a concessão de progressão de regime, uma vez que se pautaram também em elementos concretos, relacionados à prática de faltas disciplinares de natureza grave pelo ora agravante, inclusive evasão do sistema penitenciário por mais de seis anos, e à sua classificação como reeducando de altíssima periculosidade no Sistema de Identificação Penitenciária – SIPEN, sendo apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas local. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 980.810/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) (Grifei)

______________________________________________

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME. LONGA PENA A CUMPRIR. NECESSIDADE DE MAIOR PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. ART. 112 DA LEP. PRECEDENTES. 1. Apesar de o exame criminológico ter sido favorável à progressão de regime, as instâncias ordinárias não indicaram um fundamento concreto para obstar o benefício, tendo apenas mencionado a gravidade em abstrato do delito (latrocínio), a longa reprimenda a cumprir, a reincidência e a suposta necessidade de um período maior de cumprimento da pena no regime intermediário.

2. Sobre a matéria, esta Corte Superior de Justiça pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime, de modo que a avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal (HC n. 444.132/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/05/2018)
.
3. Ordem concedida a fim de determinar a progressão do paciente para o regime aberto.

(HC n. 678.263/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)
(Grifei)

______________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CABIMENTO. FALTA GRAVE JÁ REABILITADA. BOM COMPORTAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Hipótese em que a dimensão da pena e os fatores relacionados ao crime praticado não justificam diferenciado tratamento para a concessão da progressão de regime, mormente na hipótese em que a falta disciplinar, de natureza média, já foi reabilitada e o reeducando é portador de atestado de bom comportamento carcerário.
2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 711.955/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) (Grifei)

Aliás, conforme bem pontuado pelo Ministério Público Estadual, “
o agravante trabalhou em grande parte do período de cumprimento da pena e, atualmente, labora como auxiliar de cozinha e como apoio nos serviços gerais no interior da PSMECOL (seq. 351.1), além de ter desenvolvido estudos enquanto recolhido na Unidade (seq. 355.1)
”, bem como que “
não há qualquer informação da prática de falta grave no curso da execução ou outra falta disciplinar atestada pelo Diretor da Unidade Prisional
”.

Desta forma, comprovado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, a progressão de regime pleiteada é medida que se impõe.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, concedendo a progressão de regime de
WANDERSON PEREIRA GUIMARAES VIANA
para o semiaberto, nos termos do art. 112 da Lei de Execuções Penais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

Acompanho o e. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.